Tribunal: TJDFT
Processo: 0752794-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DEVIDO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento, afastou os juros de mora e a correção monetária sobre débito decorrente de contas de energia elétrica vencidas, mas indicou serem devidos R$ 25.643,85. O embargante alegou omissão, erro material e contradição, sustentando que o valor correto para quitação à vista, conforme relatório da própria concessionária, R$ 13.881,15, já depositado em juízo. Pediu, ainda, o reconhecimento da quitação do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão incorreu em erro material ao indicar valor superior ao admitido para pagamento à vista pela concessionária de energia elétrica; (II) se houve omissão quanto à declaração de quitação do débito exequendo, em razão do depósito judicial do valor integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado incorre em erro material ao indicar que são devidos R$ 25.643,85, desconsiderando que o relatório da concessionária possibilita a quitação à vista por R$ 13.881,15.
4. A alegação de omissão quanto à declaração de quitação do débito exequendo não merece acolhida, pois a controvérsia tratada neste recurso é apenas a obrigação de fazer atinente às contas de energia elétrica, cabendo ao juízo de origem avaliar eventual quitação integral no cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração parcialmente providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de erro material quanto ao valor do débito exige a retificação do acórdão embargado, de modo a fixar como devido o montante indicado pela concessionária de energia elétrica para quitação à vista.
2. A declaração de quitação do débito exequendo deve ser apreciada pelo juízo de origem, por houver outras obrigações envolvidas no cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no julgado.